Tribunal: TJSP
Processo: 1031187-49.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Pretensão de obstar a cobrança do ICMS diferido nas operações com pescados dos estabelecimentos atacadistas – Requisito de admissibilidade – Preparo – Ausência de comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso – Deserção configurada – Apelo não conhecido.